Tribunal: TJDFT
Processo: 0718259-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718259-61.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GERALDO CARDOSO MOITINHO RECORRIDOS: RICNEY LIMA DO NASCIMENTO E EUDES MOREIRA SAMPAIO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES REJEITADAS: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO, AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO “CURADOR DOS REGISTROS PÚBLICOS”, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, “ABUSO DE AUTORIDADE” DO JUÍZO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA (VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL). QUESTÃO MERITÓRIA: NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CESSÃO DE DIREITO RECONHECIDA COMO VÁLIDA. COISA JULGADA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. I. Não merece prosperidade a alegação de incompetência absoluta do e. Juízo Cível formulado em grau recursal, notadamente porque inadmissível o comportamento processual contraditório do autor (apelante), dado que teria ajuizado a presente demanda perante a 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, e ao terem sido julgados improcedentes os seus pedidos passa a entender que a matéria em debate seria de competência da Vara de Registros Públicos, circunstância que não se coaduna com a boa-fé processual (Código de Processo Civil, artigos 5o, 6o, 200 e 276, parte final). Rejeitada a preliminar de incompetência absoluta do Juízo. II. Não merece prosperar a alegação de nulidade por ausência de intimação do “Curador dos Registros Públicos”, tendo em vista que a questão acerca do registro público se confunde com a preliminar anteriormente analisada. Além disso, não constados indicativos suficientes à intervenção obrigatória do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica (Código de Processo Civil, art. 178). Rejeitada a preliminar de nulidade por não atuação do Ministério Público. III. A sentença, ora revista, foi cimentada em motivação idônea, perfeitamente apta a permitir a análise da ponderação dos fundamentos jurídicos eleitos pelo e. Juízo de origem. Entrementes, a decisão de mérito de forma diversa à perspectiva da parte não configura ausência de fundamentação. Rejeitadas as preliminares de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. IV. Inconsistente a tese de ocorrência de prevaricação e não constatados indícios suficientes das condutas tipificadas na Lei 13.869/2019 aptos a configurar crime de abuso de autoridade, até porque a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade (art. 1o, §§ 1o e 2o). Rejeitada a preliminar. V. O autor teve acesso a todos os atos processuais e a oportunidade de apresentar as provas, bem como todas as alegações de fato e de direito pertinentes ao deslinde da demanda e realizar perguntas aos depoentes, razão pela qual não há de se falar em ausência de análise do acervo probatório, tampouco em cerceamento de defesa, uma vez que o procedimento estaria em observância ao devido processo legal. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa e de não valoração de documentos (não inéditos) apresentados nessa fase recursal. VI. Em relação ao mérito, trata-se de ação ajuizada pelo ora apelante, em que pretende a “reintegração de posse” e a declaração de nulidade de escritura pública de “compra e venda” de imóvel, sob o fundamento de adulteração de documento particular, bem como a reparação por danos extrapatrimoniais. VII. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (Código de Processo Civil, art. 502). VIII. No caso concreto, constata-se que a validade do referido negócio jurídico já teria sido devidamente analisada nos precedentes autos 0738193-91.2021.8.07.0016, inclusive no que refere à data consignada na cessão de direitos, a saber, 29 de janeiro de 2014. Ademais, em audiência, o próprio apelante declara que teria elaborado, datado e assinado esse documento, e que teria comparecido ao cartório de notas, em 2018, para reconhecimento de firma, o que afasta a alegação de falsidade documental. IX. Assim, tem-se por inviável, na presente via eleita, a reabertura de discussão acerca de matéria já acobertada pelo manto da preclusão máxima estatuída nos artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil, uma vez que não constitui meio hábil a desconstituir sentença com trânsito em julgado. X. Em relação à condenação por litigância de má-fé do apelante, nutro a concepção jurídica que estaria configurada a hipótese prevista no art. 80, incisos II e V do Código de Processo Civil. Isso porque as matérias ventiladas na presente ação já teriam sido devidamente analisadas em demanda anterior com trânsito julgado, sem que o autor fizesse qualquer menção a esse respeito na petição inicial dos presentes autos, a par de ter dado causa ao desdobramento dos fatos (elaborado, datado e assinado a cessão particular de direitos que teria embasado a escritura pública de cessão de posse lavrada em 2021, além da infundada versão de que os apelados teriam “fraudado” aludido documento). XI. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. E não despontam evidências a subsidiar a remessa dos autos ao Ministério Público (Código de Processo Penal, artigo 40). No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos I e III, § 1o, incisos IV e VI, § 2o e 3o, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 167, 182, 186, 187 e 927, todos da Lei 10.406/02, 7o, 77, incisos I, II, IV e VI, § 1o e § 2o, 79, 80, incisos II, III e V, 81, § 1o, 85, § 1o, inciso I, e § 2o, inciso I, 166, incisos II a VII, 167, § 1o, incisos II e III, 169, 279, 369, 372, 373, incisos I e II, 374, incisos I, II e III, 429 e 435, todos da Lei 13.105/15, 212, 213 e 214, todos da Lei 6.015/73, 31, 32, 33, incisos VI, X, XIV, XXV, XXVII, todos da Lei 8.906/94, 10 e 19, ambos da Lei 6.766/79, aduzindo ocorrência de cerceamento de defesa. Requer a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por dano material e moral, por violação pós contratual, em razão de condutas de má-fé consubstanciadas na produção de provas ilícitas, prática de crimes de falsidade ideológica, utilização de documento falso e inserção de dados falsos em registro público. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJRS, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, incisos LV e LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede a concessão de gratuidade de justiça, a condenação dos recorridos ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, o deferimento do pedido de impugnação à gratuidade de justiça concedida aos recorridos, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários de sucumbência e custas judiciais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido aos juízos naturais para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, incisos I e III, § 1o, incisos IV e VI, § 2o e 3o, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu de forma clara e fundamentada as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.130.408/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada contrariedade aos artigos 167, 182, 186, 187 e 927, todos da Lei 10.406/02, 7o, 77, incisos I, II, IV e VI, § 1o e § 2o, 79, 80, incisos II, III e V, 81, § 1o, 85, § 1o, inciso I, e § 2o, inciso I, 166, incisos II a VII, 167, § 1o, incisos II e III, 169, 279, 369, 372, 373, incisos I e II, 374, incisos I, II e III, 429 e 435, todos da Lei 13.105/15, 212, 213 e 214, todos da Lei 6.015/73, 31, 32, 33, incisos VI, X, XIV, XXV, XXVII, todos da Lei 8.906/94, 10 e 19, ambos da Lei 6.766/79, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Além disso, descabe dar trânsito ao recurso especial no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Por sua vez, descabe dar curso ao apelo extraordinário em relação à apontada violação ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, visto que, para a análise da tese recursal, seria necessário o reexame do acervo probatório e contratual dos autos, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem - quanto aos efeitos do acordo celebrado entre as partes - demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo” (ARE 1448156 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 13-5-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-5-2024 PUBLIC 17-5-2024). Ademais, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência dos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. (ARE 1490113 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-8-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-8-2024 PUBLIC 22-8-2024). Ainda, com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Por fim, quanto aos pedidos de condenação dos recorridos ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, de deferimento do pedido de impugnação à gratuidade de justiça concedida aos recorridos e de condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários de sucumbência e custas judiciais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020